Tribunal: TJSP
Processo: 2050890-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ÇÃO – RECOLHIMENTO REALIZADO APÓS DECURSO DO LAPSO LEGAL – DESERÇÃO CARACTERIZADA, ART. 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2050890-11.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

24/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMANDO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, FRENTE AO ENTENDIMENTO DE QUE TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORA VEICULADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTERPOSTA ANTERIORMENTE PELO COEXECUTADO, ESTANDO A QUESTÃO PRECLUSA – PREPARO INSUFICIENTE – DECISÃO CONCEDENDO PRAZO DE CINCO DIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO – RECOLHIMENTO REALIZADO APÓS DECURSO DO LAPSO LEGAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMANDO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, FRENTE AO ENTENDIMENTO DE QUE TESE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORA VEICULADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTERPOSTA ANTERIORMENTE PELO COEXECUTADO, ESTANDO A QUESTÃO PRECLUSA – PREPARO INSUFICIENTE – DECISÃO CONCEDENDO PRAZO DE CINCO DIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO – RECOLHIMENTO REALIZADO APÓS DECURSO DO LAPSO LEGAL – DESERÇÃO CARACTERIZADA, ART. 1.007 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2050890-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MICHEL NACLE HAMUCHE, é agravado
JOSE KALIL S/A PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050890-11.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.444
2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050890-11.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
MICHEL NACLE HAMUCHE
AGRAVADA:
JOSE KALIL S/A. PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
INTERES.:
JORGE NACLE HAMUCHE

VOTO No 35.444
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMANDO QUE INDEFERIU
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE,
FRENTE
AO
ENTENDIMENTO
DE
QUE
TESE
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE FORA VEICULADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
INTERPOSTA
ANTERIORMENTE
PELO
COEXECUTADO, ESTANDO A QUESTÃO PRECLUSA PREPARO
INSUFICIENTE
DECISÃO CONCEDENDO PRAZO DE CINCO
DIAS
PARA
COMPLEMENTAÇÃO

RECOLHIMENTO
REALIZADO APÓS DECURSO DO LAPSO LEGAL DESERÇÃO
CARACTERIZADA, ART. 1.007 DO CPC
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Inconformidade deduzida nos autos de execução de
título extrajudicial, contra r. decisão exibida a fls. 684/686,
inalterada após oposição de embargos, que indeferiu exceção de
pré-executividade interposta pelo ora agravante.
Sustenta o inconformado ocorrência de prescrição
intercorrente, por ter o processo permanecido sem atos que
demonstrassem
interesse
no
feito
de
06.12.1999
até
24.05.2010, quando realizado pedido de pesquisa de ativos
financeiros, havendo decurso de lapso superior a cinco anos,
F

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050890-11.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.444
3/4
referente a prescrição de cobrança de aluguéis.
O recurso foi processado sem concessão de efeito
ativo (fls. 777).
Opôs-se o agravante ao julgamento virtual (fls. 780).
Certificado decurso do prazo para resposta (cert. fls.
785), foi o processo remetido para julgamento (fls. 786), ao que
sobreveio manifestação da agravada (fls. 788/790) aduzindo
intempestividade do recolhimento, insuficiência do valor e
ausência de intimação da agravada para oferecer resposta.
É o breve relatório.
Demanda originária foi ajuizada pela agravada em
face dos fiadores, Michel Nacle Hamuche, Jorge Nacle Hamuche e
Edenise Cristofolli Hamuche, apontado crédito, decorrente de
contrato de locação comercial, de R$ 446.167,02 (fls. 19).
Cerne do debate devolvido para apreciação colegiada
envolve afastamento de tese de prescrição intercorrente
articulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo
agravante. No pronunciamento vergastado consignou o I.
Magistrado:
“Portanto, neste momento processual, não se pode
constatar a existência da prescrição intercorrente in casu,
posto que a mesma já restou devidamente afastada
segundo o teor do decisório exarado a fls. 232/233,
sempre analisando-se tal matéria à luz do preconizado
pelo teor da súmula número 150 do Colendo Supremo
Tribunal Federal, encontrando-se ademais a matéria
realmente preclusa, sobretudo nos termos do V. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2050890-11.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.444
4/4
de fls. 323/330 (transitado em julgado na forma do
certificado a fls. 332)...Um desses elementos ventilados
na decisão exarada a fls. 232/233 era justamente a
prescrição
intercorrente,
que
foi
rechaçada
especificamente a fls. 233, justamente porque não se
afere nos autos, em momento algum, que o processo
tenha permanecido paralisado por força de omissão da
parte exequente” (fls. 685/686).
Ao interessante, a presente inconformidade não
suplanta juízo de admissibilidade recursal, consoante suscitado
pela agravada.
Decisão que determinou complementação do preparo
recursal foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
03.06.2020 (cert. fls. 778).
Contudo, recolhimento somente foi ultimado em
18.06.2020 (fls. 784), superado lapso legal de 5 dias constante
do art. 1.007, § 2o do CPC e expressamente consignado na
decisão de fls. 777, ausente razão a relevar superação de prazo.
Assim, nos termos do artigo 1.007, do CPC, não
suprida a contento a determinação, impõe-se reconhecimento da
deserção.
Não conheço do recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica